Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-82.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800107-82.2021.8.14.0107

APELANTE: ALEX DE SOUZA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB C/C O ARTIGO 244-B DO ECA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCERNENTE AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
Pelos depoimentos colhidos restou devidamente comprovada à participação do menor no evento delituoso, Como é cediço, delito é formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção ou coação do menor como suscitada a defesa, consuma-se com a simples participação deste na ação delitiva, não prosperando o pedido de absolvição da referida imputação.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA.
Da análise dos autos verifica-se que houve a consumação do crime de roubo no momento da inversão da posse do bem, segundo a Súmula 582 do STJ
. QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS –
Segundo o art. 44, inciso I do CPB, não cabe a substituição, visto que a pena é superior a 4 anos e o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento

nas razões recursais,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALEX DE SOUZA TRINDADE
,
respectivamente,

por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

Consta na denúncia que no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 21h30min, o apelante, foi preso em flagrante por, previamente associado ao adolescente Willian Souza Silva, nascido em 27/03/2003, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça, ter subtraído, para proveito comum, 01 (um) celular Samsung J2 Pro, cor dourada, pertencente à vítima Maria Carina Castro dos Reis; e 01 (uma) bolsa, R$ 66,00 (sessenta e seis reais), em espécie, 01 (uma) chave de porta, 01 (um) celular Motorola G, cor azul, IMEI 359506092870974 e 01 (uma) bíblia sagrada, pertencentes à Vítima Eliane Rocha Pereira Lindoso. Narra-se no procedimento investigatório que, na data dos fatos, a primeira vítima estava conduzindo uma motocicleta na Rua Ribeiro Cunha, Bairro Centro, Dom Eliseu, quando o apelante e o adolescente chegaram em uma motocicleta Pop, cor reta, e a abordaram, parando sua motocicleta na frente da primeira vítima e sua amiga, ocasião na qual um deles, que estava na garupa da moto, desceu e empurrou a motocicleta delas, derrubando-as no chão. Logo após, disse: “passa o celular” (textuais), depois apontou um simulacro de arma de fogo para elas. Na ocasião, o recorrente e o adolescente subtraíram 01 (um) celular Samsung J2 Pro, cor dourada, pertencente à primeira vítima e a amiga desta não teve nenhum bem subtraído, pois escondeu sua bolsa embaixo da primeira vítima. Em seguida, o apelante e seu comparsa abordaram a segunda Vítima, que estava chegando na esquina da residência dela, na Rua Aracajú, Bairro Planalto, Dom Eliseu/PA, momento no qual um deles disse: “passa a bolsa vagabunda”, depois apontou o simulacro de arma de fogo para a segunda Vítima e desferiu um golpe com este na cabeça dela. Na sequência, o recorrente e seu comparsa subtraíram a bolsa da segunda Vítima, no interior da qual havia R$ 66,00 (sessenta e seis reais), em espécie, 01 (uma) chave de porta, 01 (um) celular Motorola G7, cor azul, IMEI 359506092870974, e 01 (uma) bíblia sagrada. Conforme relatado, o apelante e seu comparsa se evadiram do local, mas a Polícia Militar foi acionada pelas vítimas e conseguiu encontrá-los após diligências. Perante a Autoridade Policial, o recorrente confessou a prática delitiva.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) esses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, c/c artigo 244-B do ECA, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso de apelação pugnando a absolvição do crime de corrupção de menor, alegando que nos autos não á provas de que o menor foi aliciado. Requer ainda, a desclassificação do crime de roubo para modalidade tentada e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos apresentados, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais requer a absolvição do crime de corrupção de menor, alegando que nos autos não á provas de que o menor foi aliciado. Requer ainda, a desclassificação do crime de roubo para tentativa e a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

1 Absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de corrupção de menores. Não deve prosperar.

Pelos depoimentos colhidos restou devidamente comprovada à participação do menor no evento delituoso, inclusive os recorrentes quando confessaram o crime em juízo, aduziram o cometimento na companhia do adolescente.

Como é cediço, o referido delito é formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção ou coação do menor como suscitada a defesa, consuma-se com a simples participação deste na ação delitiva, não prosperando o pedido de absolvição da referida imputação.

Nesse sentido, transcrevo a Súmula n. 500 do STJ:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Consta às fls. 16 e 17 do IPL (ID n° 6123914) cópia do documento oficial do menor que comprova que este era menor de 18 anos ao tempo do crime. Não necessitando, diferente do que alegam cópia autenticada do referido documento, vez que qualquer meio idôneo é apto a comprovar a idade do menor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento.

2.
O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1835330/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

2. Desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada:

Como é cediço, segundo a Súmula 582 do STJ, no omento em que há inversão da posse do bem mediante emprego de violência e grave ameaça já se consuma o crime de roubo:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (SÚMULA 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Dessa forma, quando o apelante inverte a posse dos bens, mesmo que seja por curto período, já se consumou o crime.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (Resp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Assim, como o roubo foi consumado no momento da inversão da posse, não há o que se falar quanto a desclassificação para a modalidade tentada.

3 Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

De acordo com o art. 44, inciso I, do CPB, quando a pena é superior a 04 anos e o crime foi praticado com grave ameaça, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PREJUDICADO O PLEITO PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a participação do réu em organização criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes.
2. Resta, portanto, prejudicado o pleito de abrandamento do regime prisional para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum de pena, superior a 4 anos e não excedente a 8, como dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, e artigo 44, inciso I, ambos do Código Penal _ CP.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 620145/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe de 03/12/2020.)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 12/07/2023